Tribunal: STF
Processo: RE 425282
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo
o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem
 não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas
 razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a
violência ao preceito evocado pelo recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO
557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.